Tribunal: STF
Processo: ADI 7788
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT contra (i) a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 24/2010 (“RDC ANVISA n. 24/2010” ou “RDC Alimentos”) e (ii) a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária n. 96/2008 (“RDC ANVISA n. 96/2008” ou “RDC Medicamentos”), com as alterações da RDC n. 23/2009.

Em 17/11/2025, foi realizada sessão de audiência para o início de tratativas de autocomposição entre as partes e que também contou com a presença, na condição de ouvintes, de amici curiae, conforme consta na ata de audiência de conciliação (doc. 159). 

Na oportunidade, considerou-se a possibilidade de que as partes pudessem realizar diretamente diálogos e reuniões com o objetivo de identificar eventuais convergências relativas ao regramento mínimo na matéria em discussão que pudesse ser convertido ao regime de autorregulação.

A partir disso, houve a suspensão processual, sendo designada nova audiência para o dia 9/2/2026, próxima segunda-feira, às 14 horas, para a continuidade dos trabalhos.

Em meados de janeiro, a requerente, Associação Brasileiro de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, peticionou aos autos para informar que, desde a audiência de conciliação ocorrida em 17/11/2016, está em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA para tratar do objeto da presente ação, já que ambas tem interesse em buscar uma solução amigável (doc. 160).

Alertou, porém, que, nesse período, não foi possível avançar suficientemente nas negociações. Solicitou, com isso, a dilação do prazo de suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, a fim de permitir a continuidade das tratativas de autocomposição, com oportuna remarcação da audiência de conciliação.

Por sua vez, a União, em manifestação, reconheceu que, de fato, “não foi possível firmar bases mais concretas de consenso mútuo, uma vez que ainda pende uma avaliação mais coesa dentro do Poder Executivo sobre as possibilidades conciliatórias”.

Esclareceu, porém, que “persiste o engajamento da União e suas autarquias em examinar a viabilidade do compromisso com alternativas de autocomposição”. Sendo assim, aderiu à proposta de remarcação da audiência no prazo de 60 (sessenta) dias.

É o relatório do necessário. Decido.

Considerando-se os esforços e a disposição das partes em continuar as tratativas de autocomposição iniciadas na audiência de conciliação ocorrida em 17/11/2025, a fim de encontrarem um caminho comum para a solução da controvérsia, suspendo o feito pelo prazo solicitado de 60 (sessenta) dias e fixo nova data e horário para a retomada dos trabalhos.

 Designo, assim, nova sessão de conciliação para o dia 11 de maio de 2026, às 14h (horário de Brasília) na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, com apoio operacional do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL. 

As informações de acesso à audiência serão enviadas aos endereços eletrônicos a serem fornecidos pelas partes e interessados. Para a boa organização dos trabalhos, esclareço que as partes deverão indicar os representantes que se manifestarão na audiência, com amplos poderes para transigir, mediante prévia inscrição a ser realizada no Gabinete por meio do endereço eletrônico audiencia.mcz@stf.jus.br até o dia 14/11/2025.

Esclareço que, assim como na primeira audiência, os amici curiae poderão acompanhar as tratativas na condição de ouvinte.

Dê-se ciência à PGR.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator